Tribunal: TJMT
Processo: 1006350-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006350-38.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: G. S. L., representada por sua genitora LUCINEIDE DA SILVA
AGRAVADO: ROBERTO SCARPARO LOPES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por G. S. L., representada por sua genitora LUCINEIDE DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, Dr. Ricardo Frazo Menegucci, lançada nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda e Alimentos n. 1000502-77.2021.8.11.0009, proposta em face de ROBERTO SCARPARO LOPES, que fixou os alimentos provisórios em 34% do salário mínimo vigente, a serem pagos em favor da menor até o dia 10 (dez) de cada mês, mas deixou de atribuir ao agravado parte das despesas extraordinárias sob o fundamento de que já incluídas no percentual da verba provisória.
Nas razões recursais acostadas a agravante afirma que o magistrado a quo não agiu com acerto o magistrado de origem ao incluir no percentual dos alimentos provisórios fixados as despesas extraordinárias, em contrariedade ao melhor entendimento normativo à norma constitucional.
Assevera que “entende-se razoável a imposição aos pais da obrigação de, além da verba alimentar fixada, arcarem, cada qual, com 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias da criança, como medicamentos, saúde, uniformes e materiais escolares, mediante a comprovação de tais gastos, tendo em vista que é decorrência lógica do dever de prestação alimentar dos genitores, em relação ao filho menor impúbere”. (sic).
Expõe que “a subsistência sadia da prole envolve inúmeras outras necessidades, que inclusive não se limitam ao aspecto econômico debatido na ação. A partir da constatação alcançada, justificada em várias outras necessidades vivenciais, tais como medicamentos, lazer, cultura, prática de esportes e outras atividades sadias imperiosas ao amadurecimento psíquico, social e espiritual dos infantes, inclusive com vistas à ideal compreensão de valores primordiais ao convívio coletivo, como amor, compaixão, respeito e solidariedade, tenho que a necessidade ao pensionamento se presume pela idade dos autores, afigurando-se in casu imprescindível a fixação de percentual para as despesas extraordinárias separado do percentual da verba alimentar.” (sic).
Com esses argumentos requer, liminarmente, seja concedido efeito ativo para reformar a decisão agravada “fixando DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS (material escolar, uniforme, medicamentos, despesas odontológicas, saúde etc.), EM SEPARADO DO VALOR ORDINÁRIO, no patamar de 50%” (sic).
A agravante é beneficiária da gratuidade da justiça.
É o breve relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
É certo que, nos termos do que dispõe o art. 1.019, inc. I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Cuida-se, na origem, Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda e Alimentos, na qual a agravante, por meio de sua representante legal, objetivaa regulação da guarda e do tempo de convivência do genitor, além da fixação da verba alimentar.
O magistrado de origem fixou os alimentos provisórios indeferindo a divisão das despesas extraordinárias, sob argumento de que tais despesas estão incluídas no percentual dos alimentos provisórios.
A agravante objetiva, nesta via recursal, a antecipação da tutela recursal para que sejam fixadas as despesas extraordinárias (material escolar, uniforme, medicamentos, despesas odontológicas, saúde etc.), em separado do valor ordinário, no patamar de 50% (cinquenta por cento).
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, exsurge dos fatos narrados pela recorrente que a questão debatida é relevante e induz, em sede de cognição sumária, portanto, não exauriente, na probabilidade do direito alegado, preenchendo, assim, o primeiro requisito necessário ao deferimento do almejado efeito ativo.
Isto porque, insere na obrigação recíproca dos genitores de cuidar e sustentar os filhos, prevista no art. 1.696 do CC, além do pagamento da verba alimentar, arcar com o custeio das despesas extraordinárias da infante.
Dessa forma, ao menos nesta quadra inicial, entendo que deveria o togado a quo ter acrescido aos alimentos provisórios, as despesas extraordinárias de forma imediata, com fulcro no art. 1.694, do CC, e em homenagem ao princípio do melhor interesse da menor.
Logo, com a devida vênia, entendo que deve ser acrescido na prestação alimentícia, o pagamento pelo genitor de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias da infante, devidamente comprovadas, até que advenha decisão terminativa.
Com estes fundamentos, em princípio e na quadra preambular, defiro antecipação de tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 18 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora